Tribunal: STF
Processo: Rcl 87034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14.  Elementos não incluídos nos autos. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Processo nº 1001278-05.2025.8.11.0020, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o requerimento de acesso integral aos arquivos digitais analisados pela autoridade policial e pelo Ministério Público (câmera de monitoramento e aparelho celular da vítima). 



    Alega a possibilidade de manipulação de imagens e assevera que “[s]obre o aparelho celular da vítima, não há nos autos a INTEGRALIDADE DA EXTRAÇÃO, apesar que o há nos relatórios assinado pelo Agente de Polícia Luiz Felipe Teixeira dos Santos, apenas trechos que a Polícia CONSIDEROU RELEVANTE, mas não há extração de dados, e sequer há demonstração da autenticidade, visto que há apenas fotos das conversas apreendidas, e sequer há a originalidade delas, para garantir a efetiva defesa dos reclamantes a defesa deve ter acesso aos conteúdos, já que a polícia teve”.



    Argumenta que “[a] defesa se vê no prejuízo, pois não pode analisar as provas colhidas pela autoridade policial e possíveis teses podem não serem conhecidas sem o acesso aos materiais solicitados” e aduz que “não cabe à autoridade judicial ou ao Ministério Público selecionar quais provas colhidas, referentes ao fato objeto de investigação são ou não úteis ao desenvolvimento da estratégia defensiva no trâmite processual”. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do prazo para a defesa apresentar resposta à acusação. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, a fim de determinar que os requerimentos da defesa sejam atendidos pela Autoridade Policial, reabrindo-se o prazo para a resposta à acusação caso esta já tenha sido apresentada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Por oportuno, extraio do ato dito coator (Doc. 26):



    “Compulsando detidamente o fólio processual, conclui-se que os pleitos da defesa, tal como sustentado pelo representante ministerial, não comportam acolhimento.



    Ventila a defesa a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, pelo que postula pela declaração de nulidade das provas periciais produzidas, sob argumento de que não há menção acerca dos métodos de extração das imagens de câmeras de monitoramento.



    Pois bem. Consoante a própria defesa pontuou, constam nos relatórios policiais todas as diligências realizadas após tomar conhecimento do óbito de Leandro Souza Rocha, sendo clarividente nos documentos os registros de que – após obterem a informação de que os denunciados e o ofendido haviam discutido e posteriormente de que adolescentes ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades do local de trabalho de Leandro – os agentes de segurança pública se deslocaram até os lugares em que a discussão e o óbito teriam ocorrido e obtiveram as imagens das câmeras de segurança das redondezas.



    Ademais, observa-se do relatório policial que há divergências nos horários constantes nos registros das filmagens, posto que, conforme é de trivial sabença na região, as cidades de Alto Araguaia, Ponte Branca e Araguaianha são norteadas pelo horário de Brasília/DF, todavia, dispositivos eletrônicos, mesmo smartphones, não reconhecem tal diferenciação e, mesmo quando utilizados nessa localidade, se regem pelo horário oficial do Estado de Mato Grosso.



    Nessa toada, as ínfimas divergências de segundos ou de exata 01 hora nos registros das câmeras, por si sós, não são capazes de infirmar a validade da prova, tampouco atestar a ocorrência da quebra da cadeia de custódia.



    Portanto, evola-se do fólio processual ter ocorrido a adoção de procedimentos necessários para garantia da idoneidade da prova, conforme dispõe os artigos 158-A e 158-B, ambos do CPP.



    (...)



     De mais a mais, cingem-se as alegações defensivas em meras ilações, sem que, todavia, fossem indicados efetivos sinais de adulteração e prejuízo concreto, em inobservância ao disposto no art. 563 do CPP, cuja previsão é de que não haverá declaração de nulidade se da nulidade não se vislumbrar prejuízo às partes.



    Vale dizer, ainda, que a ação dos agentes públicos goza de presunção relativa de veracidade, cujos efeitos apenas são afastados em caso de inequívoca demonstração de falseamento.



    Posto isso, não tendo sido indicada corrupção no manuseio dos objetos periciados, não há se falar em nulidade da prova.



    No tocante ao propalado cerceamento de defesa, tem-se que as provas constantes nos autos são as mesmas em que pautou-se o MPE para formação da opinio delict, sendo despicienda a juntada integral de todos os arquivos digitais analisados pela Autoridade Policial.



    Nessa toada, a defesa tem visibilidade a todos os elementos essenciais dos quais polícia e Parquet se utilizaram em seus respectivos mister, não havendo se falar em cerceamento de defesa pela ausência de disponibilização de centenas de milhares de arquivos pessoais constantes em aparelhos eletrônicos que em nada importam aos fatos apurados na ação penal.



    Nesse ponto, aplicável analogicamente ao caso o enunciado orientativo n. 20 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, in verbis “A degravação de interceptação telefônica deve ser realizada apenas em hipóteses em que a medida realmente se mostre imprescindível para esclarecimento de circunstância ou do fato.”.



    (...)



    Assim, com base na motivação supra, INDEFIRO os requerimentos da defesa e oportunizo a reabertura do prazo legal para apresentação de resposta à acusação.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, no caso concreto, verifica-se que a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que constam formalmente nos autos, tendo sido negado, apenas, o pedido de acesso à integralidade de todos os arquivos digitais analisados pela autoridade policial.



    Assim, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, conforme consignado no ato reclamado, “a defesa [teve] visibilidade a todos os elementos essenciais dos quais polícia e Parquet se utilizaram em seus respectivos mister, não havendo se falar em cerceamento de defesa pela ausência de disponibilização de centenas de milhares de arquivos pessoais constantes em aparelhos eletrônicos que em nada importam aos fatos apurados na ação penal”.



    Dessa forma, foi afastada a alegação defensiva de cerceamento de defesa, porquanto “as provas constantes nos autos são as mesmas em que pautou-se o MPE para formação da opinio delict, sendo despicienda a juntada integral de todos os arquivos digitais analisados pela Autoridade Policial”.



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela.



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente